Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFEITO INTRÍNSECO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Adequada a presente via recursal para análise de questão jurídica que satisfaz a pretensão da parte embargante demandante, relativamente ao erro material presente no acórdão que entendeu pela majoração dos honorários em 2% (fixado na sentença a condenação de 10% do valor da condenação, a incidir a majoração recursal do percentual de 2%), todavia no “item IV” do acordão teria sido fixado erroneamente o percentual de 17%, razão pela é de ser sanado o defeito intrínseco.
III. Com a nova redação do aludido item, resulta a seguinte redação: “majorados os honorários para perfazer o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o e §11 do Código de Processo Civil, devendo estes 2% (dois por centos) adicionais serem pagos exclusivamente pela parte demandada, em favor do patrono da parte autora”.
IV. Embargos conhecidos e acolhidos.